Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-58.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DA RÉ. DEVER DE REPARAR. PEÇAS EM DUPLICIDADE. ADEQUAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 7.350,69 a título de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. Em suas razões, pugna pela juntada de prova nova. Impugna a dinâmica do acidente apresentada pelo autor, bem como os orçamentos referentes aos danos do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se há culpa da requerida no acidente envolvendo o veículo do autor, bem como verificar a extensão dos danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Documentos novos. Com efeito o laudo da Polícia Civil somente restou disponibilizado após a prolação da sentença, em face do que resta autorizada a sua juntada com o recurso (p. único do art. 435 do CPC), respeitando o contraditório.
5. Embora o laudo apresentado não seja conclusivo acerca da causa determinante do sinistro do veículo Fiat/Siena (V2), pela sua análise em conjunto com as demais provas produzidas é possível deduzir que os danos do veículo do autor foram ocasionados pelo pedaço de árvore/tronco lançado na pista pelo impacto do veículo da autora que colidiu primeiramente como a árvore após com o poste, conforme conclusão do laudo apresentado (ID 71501590 - Pág. 3).
6. Ademais, as avarias do veículo do autor (ID 71501590 - Pág. 12) são condizentes com o impacto do pedaço de árvore que se encontrava na pista (ID 71501590 - Pág. 7). Dessa forma, verificado o nexo causal entre a conduta da requerida e o dano, cabe a reparação do prejuízo sofrido.
7. No que toca ao valor da indenização, nos termos do art. 944 do CC “A indenização mede-se pela extensão do dano”. O orçamento de ID 71501100 apresenta peças e mão de obra condizentes com as avarias decorrentes do acidente e os valores não se mostram superfaturados, cabendo a reparação integral. Quanto à impugnação do valor do guincho, sem razão a recorrente. Se a oficina de confiança do autor se encontra localizada em Valparaíso de Goiás, localizada no entorno do Distrito Federal, não se mostra abusiva a conduta do autor. Por outro lado, no que se refere aos itens pneu e roda novos, adquiridos em 22/01/2025 (ID 71501098 e 71501099), a impugnação merece acolhida, uma vez que na nota fiscal de ID 71501100 consta a aquisição de pneu (R$ 200,00) e o desempeno de uma roda (R$ 150,00). Considerando que, conforme se verifica nas imagens, somente houve avaria na roda dianteira esquerda e o devido reparo foi providenciado com os demais danos, conforme nota fiscal de ID 71501100, necessário o decote do valor de R$ 1.223,69, para afastar a cobrança em duplicidade, cabendo a reparação do valor de R$ 6.127,00 (seis mil cento e vinte e sete reais).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para adequar o valor da reparação por danos materiais para R$ 6.127,00 (seis mil cento e vinte e sete reais).
9. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Legislação relevante citada: CPC, art. 435, p. único; CC, art.944.